Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E administrativo. APELAÇÃO CÍVEL. mandado de segurança. licitação. Lei n. 13.303/2016. Negociação de condições mais vantajosaS. dever da Administração. Desclassificação do primeiro colocado. Possibilidade de convocação dos licitantes remanescentes nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. vinculação ao instrumento convocatório. ausência de ilegalidade.
1. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 41 da Lei n. 8.666/1996, o edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela Administração Pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do procedimento de licitação, cuja observância é obrigatória por parte do administrador.
2. A Lei n. 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que diz respeito ao procedimento de licitação, impõe o dever de a Administração negociar condições mais vantajosas (artigo 57).
3. De acordo com o artigo 75, §2o, inciso I, da Lei n. 13.303/2016, é facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório.
3.1. Havendo, no edital do certame, previsão de convocação da empresa licitante para fins de negociação do valor da proposta com a finalidade de obter a que seja mais vantajosa para a Administração, não há como ser considerada ilícita a adoção do mesmo critério, em caso de convocação da segunda escolhida, decorrente da desclassificação da primeira colocada.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.